Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707539-49.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DYMAS JUNIOR DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 67573979 - Pág. 1 proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos ação de exibição de documentos proposta por DYMAS JÚNIOR DE SOUZA OLIVEIRA em face de BANCO DE BRASILIA SA. (BRB), BANCO ITAÚ e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (NUBANK), em que o ilustre Magistrado de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, pelo indeferimento da petição inicial. A despeito de não ter sido determinada, na origem, a citação dos réus, todos se apresentaram espontaneamente nos autos, constando advogados cadastrados no processo. Inclusive, a ré Nubank apresentou contestação (ID 67573757). Neste contexto, mostra-se cabível a intimação das partes para a apresentação da peça defensiva ao apelo do autor, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Desta feita, intimem-se os apelados para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 331, §1o e 1.010, §1o, ambos do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora